Tribunal: TJDFT
Processo: 0750486-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750486-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: GENILTON JOSE FONSECA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios – Verba Alimentar – Impugnação à Penhora – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, porquanto, da leitura dos autos, não vislumbro a ocorrência de qualquer dano grave, de difícil ou impossível reparação. O recurso carece de qualquer arrazoado que fundamente o pedido de atribuição de efeito suspensivo, o qual foi formulado genericamente pelo agravante. Ademais, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausente a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o Cumprimento de Sentença tem por objeto o pagamento de verba honorária, a qual possui natureza alimentar, fazendo incidir a exceção prevista no próprio precedente colacionado pelo agravante, in verbis: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL.IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário. 2. O STJ firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual são impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos. 3. Estando o caso dos autos dentro dos limites da regra geral de impenhorabilidade, não há possibilidade de mitigação.4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Destaquei - Acórdão 1341771, 07512818420208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021.) Assim, reputo ser o caso de aguardar o contraditório para melhor elucidação da controvérsia e submissão da questão ao Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto acerca da questão de fundo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator